Tribunal: TJDFT
Processo: 0733644-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733644-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA RODRIGUES RIBAS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Intimação para Recolhimento do Preparo - Determinação Não Cumprida - Não Conhecimento do Recurso REGINA RODRIGUES RIBAS interpôs recurso de Apelação contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, a qual indeferiu a petição inicial. Em suas razões de recurso, a apelante requer o beneplácito da justiça gratuita. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 65879603) e a parte apelante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A recorrente deixou transcorrer o prazo em branco (ID 66840183). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, oportunizou-se à recorrente o recolhimento das custas após a denegação da gratuidade, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu in albis, sem que a apelante comprovasse recolhimento do preparo, bem como não demonstrou justo impedimento, nos termos do art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchidos os requisitos de admissibilidade, no caso, o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator